Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-12.2015.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000389-12.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSANE DE OLIVEIRA ORTIZ - CPF: 019.909.371-79 (APELANTE), MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 893.959.301-44 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da parte autora é temporária e parcial, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSEANE DE OLIVEIRA ORTIZ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de antecipação de tutela e de Assistência Judiciária, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no qual julgou improcedente o pedido, por entender que a demandante não preencheu os pressupostos para o deferimento do benefício.

Nas razões recursais, a apelante alega que se encontra incapacitada para exercer a atividade laborativa. Aduz que sua incapacidade possui caráter crônico e degenerativo.

Argumenta que, os laudos médicos acostados aos autos, divergem da opinião do perito médico oficial, pois atestam que, em razão das patologias existentes, a recorrente não possui condições de desempenhar atividades laborais.

Alega que, para o caso, é necessário se observar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, a fim de que sejam respeitadas as qualificações pessoais de cada segurado.

Diante disso, requer seja dado total provimento ao recurso interposto, reformando a sentença de primeiro grau, julgando-se procedente à concessão do benefício da Aposentadoria por Invalidez ou, subsidiariamente, Auxílio-Doença, em favor da recorrente, nos termos da petição inicial.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 195707717 página 20)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.196019712).

Após interposição do presente recurso de apelação, os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal, que, por sua vez, reconheceu a sua incompetência para julgamento, e declinou a competência à Justiça Estadual. (id. 195707717)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSEANE DE OLIVEIRA ORTIZ contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de antecipação de tutela e de Assistência Judiciária, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no qual julgou improcedente o pedido, por entender que a demandante não preencheu os pressupostos para o deferimento do benefício.

Tem-se que a apelante, conforme descrito no laudo pericial,
é acometida por
TENDINOPATIA DE OMBROS. CID: M658 — M755 — G832. 2
(id. 195707717)

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (
id. 195707717
), o qual concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é parcial e temporária, conforme transcrevo a seguir:

(...)
1) O AUTOR É PORTADOR DE ALGUM TIPO DE ENFERMIDADE/PATOLOGIA? EM CASO POSITIVO, DESDE QUANDO (AINDA QUE POR APROXIMAÇA0)? R: SIM, TENDINOPATIA DE OMBROS. CID: M658 — M755 — G832. 2) QUAL É A ORIGEM DA SUPOSTA ENFERMIDADE/PATOLOGIA SOFRIDA PELO AUTOR? R: A PACIENTE NEGA TRAUMAS OU ACIDENTES. 3) QUAIS AS LESOES E/OU CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA SUPOSTA "DOENÇAS" SOFRIDA PELO AUTOR? R: DORES NOS OMBROS. 4) EXISTE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE/PATOLOGI COM O TRABALHO REALIZADO PELA AUTOR? TRATA-SE DE DOENÇA PROFISSIONAL OU ACIDENTE DO TRABALHO; OU ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO OU DE TRAJETO? EM CASO POSITIVO, QUAIS OS ELEMENTOS TÉCNICOS OBJETIVOS QUE PODEM EVIDENCIAR TAL NEXO? R: SIM. 5) QUAL É A ATIVIDADE PROFISSIONAL ATUAL DO AUTOR OU A ÚLTIMA, CASO NÃO ESTEJA EM ATIVIDADE? R: SERVIÇOS GERAIS.(...) 18) CASO HAJA INCAPACIDADE, DIGA O SR. (2) PERITO ( 2 ) SE A INCAPACIDADE LABORATIVA, NO SEU ENTENDER É PERMANENTE OU TEMPORARIA? R: A INCAPACIDADE LABORATIVA OBSERVADA É TEMPORÁRIA. 19) CASO HAJA INCAPACIDADE, DIGA O SR. ( 2 ) PERITO ( 2 ) SE A INCAPACIDADE LABORATIVA, NO SEU ENTENDER É PARCIAL OU TOTAL? R: PARCIAL. 20) SE A INCAPACIDADE FOR CONSIDERADA TEMPORÁRIA, QUAL O PRAZO ESTIMADO PARA A RECUPERAÇÃO LABORATIVA? R: 180 — CENTO E OITENTA DIAS. 21) CASO A SEQUELA APRESENTADA IMPEÇA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE HABITUAL, O PERICIAN DO É SUSCETIVEL DE REABILITAÇAO PROFISSIONAL PARA OUTRA ATIVIDADE PAR OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA? R: SIM. 22) A PARTE AUTORA PODE EXERCER ALGUMA DA ATIVIDADES PROFISSIONAIS POR ELE JÁ EXERCIDA ANTERIORMENTE? R: NÃO. 23) ESCLAREÇA O SENHOR PERITO SE O (a) TEM O NECESSÁRIO DISCERNIMENTO PARA A PRATICA DOS ATOS DA VIDA CIVIL. R: SIM. 24) A PARTE AUTORA JÁ PASSOU ALGUMA VEZ POR PROCESSO DE REABILITAÇAO JUNTO AO INSS? R: SIM, DESDE 2014.”

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial é no sentido de que incapacidade da autora, ora apelante, é
parcial e temporária para a atividade laboral por 180 (cento e oitenta) dias.

Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade da segurada e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 -
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia
. 2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil [...] (TJMT, RAC 0044626-47.2013.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA

POR

INVALIDEZ
. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE [...]. 1)
A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4º dedo e anquilose do 3º e 5º dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a
incapacidade
laborativa apresentada é apenas para as funções que desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão de
aposentadoria

por invalidez
, quais sejam,
incapacidade
do segurado e insuscetibilidade de reabilitação
. [...] APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024